Tribunal: TJBA
Processo: 8138463-93.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8138463-93.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RPI PATRIMONIAL LTDA Advogado(s): RAFAEL MARBACK DE MENEZES, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA, JUAN CLAUDIO FERREIRA MOTA, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS APELADO: SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros Advogado(s): APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ITBI/ITVI. ART. 156, § 2º, I, CONSTITUIÇÃO DA FEDERAL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL. IMUNIDADE CONDICIONADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA Nº 796/STF. OBJETO SOCIAL DA EMPRESA QUE SE PRETENDE INTEGRALIZAR É O ALUGUEL E COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RAZÕES NO VOTO DO MINISTRO RELATOR NO JULGAMENTO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE. OBITER DICTUM. PRECEDENTES. APURAÇÃO DO VALOR DO IMÓVEL. DIVERGÊNCIA QUANTO AO VALOR DOS IMÓVEIS. TEMA 1.113 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PELO FISCO DE APURAÇÃO MEDIANTE A REGULAR INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO. PRESUNÇÃO QUE O VALOR DECLARADO PELO CONTRIBUINTE É CONDIZENTE COM O VALOR DE MERCADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Acolhe-se o pedido subsidiário para estipular que o quantum que deve ser considerado para apuração da incidência do ITBI é o valor de mercado, não sendo ele obtido unilateralmente pelo fisco. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8138463-93.2022.8.05.0001, em que figuram como apelante RPI PATRIMONIAL LTDA e como apelada SECRETÁRIO DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, de de 2024. Presidente Alberto Raimundo Gomes dos Santos Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator Procurador (a) de Justiça